Tribunal: TJDFT
Processo: 0023903-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. MENOR DE 21 ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Se não há recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 110 do CP e Enunciado no 146, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo por base a pena em concreto, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, do CP.
3. Tratando-se de menor de 21 anos de idade, à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade.
4. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição acolhida para julgar extinta a punibilidade.